Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-70.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009103-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), AURILIO SANTANA DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- No acórdão do REsp submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cadastrado sob o Tema 980/STJ, fixou-se a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2 - Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

3 -
No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009103-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AURILIO SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por Aurílio Santana da Silva, representado pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal nº. 3910-54.2011.8.11.0006 (código 134878), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que a matéria relativa à prescrição, demanda dilação probatória e que a citação editalícia realizada não é nula, já que foram empreendidos esforços para tentar citar o Recorrente antes da expedição do edital.

Sustenta, em síntese, que
entre a data de constituição do tributo no ano de 2006 e o despacho que ordenou a citação (30 de junho de 2011), decorreu mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual este débito está prescrito.

Afirma que, a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Requer o provimento do recurso para declarar a extinção do crédito tributário relativo ao ano de 2006, em razão da ocorrência da prescrição, bem como a declaração de nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do Agravante.

Não houve pedido de liminar.

Apesar de intimado, o Município de Cáceres não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 16371472).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aurílio Santana da Silva, representado pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal nº. 3910-54.2011.8.11.0006 (código 134878), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que a matéria relativa à prescrição, demanda dilação probatória e que a citação editalícia realizada não é nula, já que foram empreendidos esforços para tentar citar o Recorrente antes da expedição do edital.

Extrai-se dos autos que a Município de Cáceres ajuizou, em
28 de abril de 2011
, a Ação de Execução Fiscal contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 1.663,50 (mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), referente ao não pagamento de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado em
30 de junho de 2011
, sendo que foram realizadas duas tentativas de citação, uma por carta e outra via Oficial de Justiça, contudo, sem obter êxito.

Após, foi expedido edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição do crédito cobrado em relação ao ano de 2006, bem como a nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que, no tocante à prescrição do crédito demandava dilação probatória, o que é vedado por meio de exceção de pré-executividade e, em relação à citação, que esta é válida, pois se esgotaram todos os meios para localização do Executado.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, necessário ressaltar que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é
interrompido com o despacho que ordena a citação,

pois, na hipótese, a ação foi ajuizada depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005 (publicada em 9-2-2005).

Acerca do início do prazo prescricional referente ao IPTU, o STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: (i
) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). [Destaquei].

Impende mencionar que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar n. 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1º, do CPC,
desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3.
Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que

iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo
ad quem
se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA). [Destaquei].

Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o débito referente ao IPTU que o Agravante alega estar prescrito venceu em
30-4-2006
,

conforme consta na CDA

e,

a presente ação foi ajuizada em
28-4-2011, com o despacho que ordenou a citação proferido em 30-6-2011
. Desse modo,
não se vislumbra a ocorrência do lustro prescricional entre as datas retro mencionadas, posto que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, sendo que o Juízo
a quo
demorou quase dois meses para proferir o despacho ordenador da citação, devendo, neste caso, retroagir à data da propositura da ação.

No que tange à alegação de nulidade da citação, com razão o Agravante.

Explico.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido.

(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei].

In casu
, conforme alhures consignado, a citação por carta e por Oficial de Justiça restaram infrutíferas. Todavia, entendo que a citação é nula, posto que, neste caso, sequer houve realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando a localização do atual endereço do Executado.

Há que se reconhecer que essas ferramentas estão à disposição do Poder Judiciário e devem ser utilizadas para economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PIRAÍ. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1) O agravante sustenta que a citação editalícia restou eivada de nulidade, ao fundamento de que não restaram esgotados todos os meios para localização do executado. 2) A análise detida dos autos demonstra que foram realizadas duas tentativas de citação do executado por oficial de justiça, sem lograr êxito.
3) Além disso, a magistrada de primeiro grau previamente à rejeição da exceção de pré-executividade objeto do recurso, teve a cautela de consultar o endereço do agravante nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, o qual foi utilizado na segunda tentativa de localização do recorrente.
4) Assim, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que foi proferida em harmonia com o disposto na Súmula 292 deste e. Tribunal, a qual preconiza que para a citação por edital não se exige a expedição de ofícios, mas apenas a certidão negativa no endereço declinado na petição inicial e constante nos documentos existentes nos autos e, ainda, a pesquisa nos sistemas informatizados do TJRJ. Precedente da Quinta Câmara Cível. 5) Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00639830720198190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-01). [Destaquei].

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do Executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apenas para declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020